Tribunal: TJSP
Processo: 1011037-53.2015.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1011037-53.2015.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante UNIMED DE TAUBATÉ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
são embargados HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO,
RHIAD
PRATA
HERÉDIA
DE
ANDRADE
SAAD
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO-FEDERACAO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MEDICAS
(JUSTICA
GRATUITA),
WERUSKA PRATA HERÉDIA DE SÁ (POR SI) (REPRESENTANDO MENOR(ES))
e TEMER DE ANDRADE SAAD (POR SI) E (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011037-53.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté 2/6
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1011037-53.2015.8.26.0625/50000
Comarca: Taubaté (1a Vara Cível)
Embargante: Unimed de Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico
Embargados: Rhiad Prata Herédia de Andrade Saad (menor) e
outros
Juiz: José Claudio Abrahão Rosa
Voto n. 19.884
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
2.054/2.066, afirmando ser omisso ao não verificar o cerceamento de
defesa diante da necessidade de perícia contábil para apuração dos gastos
hospitalares referentes à internação hospitalar, diante de diversas
incongruências como valores cobrados em duplicidade e sem
demonstração da origem dos gastos pela corré Beneficência Portuguesa,
bem como omisso ao ponderar unilateralmente pela análise ante a
legislação consumerista, entendendo somente pela vulnerabilidade
irrestrita do beneficiário do contrato do plano de saúde, sopesando as
normas de maneira equivocada, sem se atentar devidamente à competência
delimitada pela Constituição Federal e pela legitimidade das limitações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011037-53.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté 3/6
contratuais, encontrando-se claro no texto constitucional que a obrigação
pleiteada na inicial é de responsabilidade do Estado, devendo a UNIMED
apenas autorizar os procedimentos expressamente contratados, pois atua de
maneira complementar, sendo válido ressaltar, por fim, que no caso em
tela, o embargado Rhiad já estava internado no nosocômio Beneficência
Portuguesa por meio do SUS, recebendo todo o atendimento necessário,
sendo o transplante realizado antes mesmo de qualquer solicitação ao
plano de saúde, prequestionando, ainda, os arts. 3o, 125, 322, 324, 369 e
464 do CPC; 421 e 422 do CC; 1o e 4o da Lei 9.961/00; 10, 12 e 32 da Lei
9.656/98; 196 e 199 da CF e, por fim, 4o e 51, do CDC.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011037-53.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté 4/6
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Sendo
inequívoca
a
relação
de
consumo,
é
entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça que: “qualquer ampliação da controvérsia que
signifique produção de provas desnecessárias à lide
principal vai de encontro ao princípio da celeridade e
da economia processual. Especialmente em casos que
envolvam direito do consumidor, admitir a produção
de provas que não interessam ao hipossuficiente
resultaria em um ônus que não pode ser suportado por
ele. Essa é a ratio do Código de Defesa do Consumidor
quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide”
(AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014,
DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp 439.631/SE, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014; REsp
801.691/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/12/2011,
DJe
15/12/2011;
AgRg
no
Ag
1402439/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011037-53.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté 5/6
27/03/2012, DJe 10/04/2012), não comportando a
intervenção da empresa contratante do Plano Coletivo
Empresarial e muito menos do Poder Público, diante
da obrigação contratual das recorrentes, que exclui a
obrigação Estatal, ainda que o serviço seja fornecido
pelo SUS, como deflui do art. 32 da Lei n. 9.656/98,
inexistindo direito regressivo da denunciante.
A Operadora não pode estabelecer o tratamento que o
paciente deve se submeter para o alcance da cura,
sobretudo pela ineficácia dos tratamentos anteriores, e
pela extrema gravidade do quadro de menor de tenra
idade, não podendo restringir aqueles que forem
prescritos pelo médico assistente, independentemente
de se tratar de procedimento previsto na Resolução
Normativa RN n. 338/2013 da ANS.
Por
tal
motivo,
como
já
mencionado,
era
desnecessária a realização das provas requeridas às fls.
1.871/1.873, pelas informações relativas a coberturas
obrigatórias estabelecidas pela ANS não dependerem
do auxílio de perito, e caso verifique-se cobranças a
maior realizadas pelo Hospital, o paciente não pode
ser onerado, e nem lhe pode ser imputado o
pagamento por indébitos aos quais não deu causa.
A divergência no valor cobrado pelo Hospital deve ser
discutido pelas apelantes em via própria, com
realização de prova documental e pericial contábil se
necessária.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011037-53.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté 6/6
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os embargos de
declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão omissa,
esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da decisão
injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se dar
apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 3o, 125, 322, 324, 369 e
464 do CPC; 421 e 422 do CC; 1o e 4o da Lei 9.961/00; 10, 12 e 32 da Lei
9.656/98; 196 e 199 da CF e, por fim, 4o e 51, do CDC.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.